Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE CLÍNICA CATEGORIA AMARELA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER A CONSULTA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, interposto pela Autora da ação, na qual ele pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer CONSULTA EM UROLOGIA – LITÍASE, bem como consulta em urologia geral. A sentença do Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado, mas determinando ao Recorrido que ofereça à Autora as consultas pretendidas, mas observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
2. A parte autora narrou que é paciente de 56 anos, diagnosticada com calculose do rim e do ureter, bem como neoplasia maligna da bexiga. Disse que foi incluída no SISREG para a consulta em urologia – geral, no dia 8 de maio de 2023 e para consulta em urologia - litíase, no dia 3 de agosto de 2023, ambas sob a classificação de risco amarelo. Pediu em tutela de urgência o agendamento e realização das consultas nas especialidades já referidas, imediatamente e, no mérito, a confirmação da tutela com a procedência do pedido.
3. O magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora a consulta em urologia - geral e consulta em urologia - litíase, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O Distrito Federal informou que foi realizada a consulta em urologia geral no dia 27 de fevereiro de 2024, estando pendente a consulta em urologia - litíase.
4. A Recorrente pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Recorrido seja condenado a fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a CONSULTA EM UROLOGIA - LITÍASE, e ao final requer seja julgado procedente o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal.
5. A autora está inserida no sistema de regulação, sob a classificação de risco Amarelo – urgência, desde 03/08/2023 (há mais de 11 meses), tempo de espera que extrapola em muito o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Ressalte-se conforme informações constantes do SISREG III (ID 184568105, pág. 7) que a autora sofre com dor lombar recorrente e intensa, bem como apresenta infecções do trato urinário de repetição.
6. No caso a autora aguarda excessivamente pela consulta, o que viola o art. 2o, caput, da Lei n. 12.732/2012 que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada, bem como estabelece prazo para seu início. Por oportuno, transcrevo o artigo em referência, in verbis: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”.
7. Igualmente, é sabido que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
8. O relatório médico anexado afirma acerca da urgência da consulta em urologia – litíase, sendo que a não realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento psíquico, dores físicas em grau severo, bem como incapacidade laboral na paciente. No mesmo laudo médico está constatado que a demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento.
9. Conforme previsão do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Da mesma forma, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Nesse sentido cito precedente, Acórdão 1439471, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022.
11. Assim conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR AO DISTRITO FEDERAL QUE PROVIDENCIE, no prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da parte Recorrente, CONSULTA EM UROLOGIA – LITÍASE, mantendo-se os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma prevista pelo artigo 46 da Lei 9099/95.